Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002720-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), SUELLEN AMANDA VARNIER - CPF: 037.552.881-41 (AGRAVANTE), ERNESTO SERGIO VARNIER - CPF: 037.551.201-27 (AGRAVANTE), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (AGRAVADO), POLLIANA ELENA VARNIER - CPF: 008.404.361-06 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER - CPF: 005.432.019-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ALEX VANONI - CPF: 027.306.909-80 (ADVOGADO), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO), KARLENE MIRIAN GALLO SILVA - CPF: 047.177.731-52 (ADVOGADO), LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO), ERICA VIANA ANDREOTTI - CPF: 031.479.991-57 (ADVOGADO), REUBEN MEES MATTOS - CPF: 015.301.531-40 (ADVOGADO), VICTORIA NAYARA GALDINO DE ARAUJO - CPF: 483.496.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE ITCD – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO PATRIMONIAL – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DOS CREDORES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O levantamento judicial de valores antes da homologação da partilha demanda demonstração inequívoca de suficiência patrimonial do espólio e de que tal medida não comprometerá a satisfação dos créditos habilitados, constituindo medida excepcional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002720-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

POLLIANA ELENA VARNIER E OUTROS

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER

TERCEIROS INTERESSADOS: RAFAEL FERNANDES DE BONA VARNIER, OSVALDO PEREIRA BRAGA e CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos herdeiros do
ESPÓLIO DE SÉRGIO EVARISTO VARNIER
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Diego Hartmann
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,

que, nos autos da Ação de
Inventário nº. 0017708-27.2014.8.11.0055,
dentre outros pontos, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado pela Randon Administradora de Consórcios Ltda.

Os agravantes sustentam, em síntese, que o indeferimento do alvará contraria decisão anterior deste e. Tribunal proferida no Agravo de Instrumento nº. 1019399-20.2020.8.11.0000, em que se autorizou o levantamento de valores semelhantes, oriundos das mesmas cotas consorciais, sem exigência de reserva judicial prévia.

Alegam ainda que o valor depositado pela empresa Randon, no importe atualizado de R$1.029.204,17, é necessário para a quitação da GIA ITCD nº. 99600 (imposto sobre transmissão causa mortis), o que se constitui como obrigação do espólio.

Salientam que tal destinação tem por escopo viabilizar o regular andamento do inventário, especialmente no que tange à homologação da partilha, e que os próprios bens deixados pelo
de cujus
são suficientes para garantir eventual adimplemento das dívidas dos credores, conforme reconhecido pelo próprio juízo a quo.

Destacam, ainda, que o juízo de piso, ao reconhecer a suficiência patrimonial do espólio para assegurar os interesses dos credores e ao indeferir a conversão de bens em dinheiro, afastou qualquer necessidade de constrição dos valores depositados, sendo irrazoável a negativa de levantamento pretendido, ainda mais considerando o compromisso firmado de prestação de contas pela inventariante.

Apontam que o art. 619 do CPC, ao conferir ao inventariante, mediante autorização judicial, a incumbência de pagar as dívidas do espólio, ampara o pedido, e que o indeferimento proferido ofende os princípios da razoabilidade, da eficiência e da celeridade processual.

Reforçam que o levantamento do valor para quitação da GIA ITCD atende ao interesse público na arrecadação tributária, sendo medida que deve ser incentivada pelo juízo sucessório.

Dessa forma, pugnam pela reforma da decisão agravada, para autorizar o levantamento integral dos valores depositados judicialmente pela Randon Administradora de Consórcios Ltda., vinculando-o ao adimplemento da obrigação tributária do espólio, com o devido acompanhamento judicial e compromisso de prestação de contas pela inventariante (Id. 266129789).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados (terceiros interessados) não apresentaram contraminuta, consoante certificado nos autos (Ids. 274444936 e 275196883).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 279067377).

Preparo devidamente recolhido no Id. 266502765.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaca-se que a controvérsia submetida à apreciação recursal gira em torno da possibilidade de levantamento antecipado, pela inventariante, do montante de R$1.029.204,17, para quitação da Guia de Informação e Apuração do ITCD (GIA ITCD nº 99600), correspondente ao tributo incidente sobre a transmissão causa mortis dos bens deixados pelo falecido.

Daquele
decisum
, cito a parte que importa:

“(...)

INDEFIRO o pedido de expedição de alvará para levantamento integral do valor pela inventariante, uma vez que os valores disponíveis devem ser destinados à satisfação parcial dos créditos habilitados, respeitando o equilíbrio entre os direitos dos herdeiros e dos credores
.

(...)”

Aduzem os agravantes que a negativa judicial contraria decisão proferida por esta Corte no Agravo de Instrumento nº. 1019399-20.2020.8.11.0000, no qual foi autorizado levantamento semelhante sem exigência de reserva de valores, alegando similitude de situações.

Argumentam, ainda, que o valor ora em discussão é indispensável ao adimplemento de obrigação tributária essencial ao prosseguimento regular do inventário, e que o acervo patrimonial do espólio seria suficiente para assegurar os interesses dos credores, conforme já reconhecido nos autos originários.

Pois bem. Primeiramente, convém dizer que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1019399-20.2020.8.11.0000, de minha Relatoria, a Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelos herdeiros contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que havia condicionado o levantamento de cotas consorciais pertencentes ao espólio
ao prévio depósito judicial dos respectivos valores
, com a finalidade de garantir a quitação antecipada do ITCD.

A Corte entendeu que, tratando-se de inventário tramitando pelo rito de arrolamento sumário, não há exigência legal de prévia quitação do imposto para fins de homologação da partilha, conforme inteligência do art. 659, § 2º, do Código de Processo Civil, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Reconheceu-se, ainda, que a exigibilidade do ITCD se encontrava suspensa por decisão judicial em ação anulatória proposta pelos herdeiros,
de modo que se mostrava desarrazoada a imposição do bloqueio dos valores
.

Assim, foi reformada a decisão agravada, permitindo-se o levantamento das cotas consorciais pela inventariante, mediante a obrigação de prestar contas nos autos, nos termos dos arts. 618 e 622, inciso V, do CPC.

Contudo, no caso em exame, ao se apreciar o pleito à luz do ordenamento jurídico vigente, impõe-se reconhecer a inexistência de direito subjetivo imediato à expedição de alvará para levantamento de valores antes da homologação da partilha ou da verificação exauriente das dívidas e obrigações do espólio.

O art. 619 do Código de Processo Civil dispõe que compete ao inventariante, mediante autorização judicial, pagar as dívidas do espólio, nos seguintes termos:

“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.”

Tal dispositivo condiciona a prática de atos de disposição patrimonial à prévia e fundamentada autorização judicial, que deve se orientar pelo exame da suficiência do ativo do espólio, da regularidade dos débitos e da salvaguarda dos direitos dos herdeiros e credores, resguardando a integridade do monte partilhável.

No presente caso, conquanto os agravantes sustentem a suficiência de bens deixados pelo
de cujus
, inexiste nos autos, até o momento, apuração completa da situação patrimonial, nem comprovação cabal de que o levantamento do valor pretendido não comprometeria o pagamento dos créditos habilitados no inventário. Ao revés, o Juízo de origem expressamente consignou que “
os valores disponíveis devem ser destinados à
satisfação parcial dos créditos habilitados
, respeitando o equilíbrio entre os direitos dos herdeiros e dos credores
”.

Ademais, o parecer ministerial exarado pelo d. Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho enfatiza que a medida pleiteada possui natureza excepcional, devendo ser admitida apenas quando demonstrado, com robustez, que o remanescente patrimonial é suficiente à quitação das dívidas do espólio.

Ressaltou, ainda, que a GIA ITCD ora referida possui valor total maior que R$7.500.000,00, quantia muito superior ao valor depositado judicialmente, o que reforça a inexistência de urgência ou
periculum in mora
a justificar a expedição do alvará requerido, bem como revela que a liberação parcial não atenderia, sequer, à integralidade da obrigação tributária destacada pelos agravantes, que é sete vezes menor.

Aliás, segue o parecer emitido pelo douto procurador:

“Com efeito, nota-se que o valor depositado pela Randon gira em torno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquanto o valor total da GIA-ITCD é de R$ 7.552.865,99 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Sobre a matéria tratada nos autos, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que o levantamento de valores antes da partilha final configura medida excepcional, que é possível quando o remanescente for suficiente para arcar com as dívidas do espólio.

No caso dos autos, havendo credores habilitados para o recebimento dos seus créditos e, não ocorrendo a efetiva demonstração, ao menos por ora, de que os valores constantes do Espólio são suficientes para quitação das dívidas, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido da inventariante.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pedido de levantamento de valores indeferido. No caso em exame, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no inventário dos bens de falecidos, indeferiu o levantamento de valores. O agravante pugna pela reforma da decisão para permitir o levantamento de valores necessários à conservação dos bens do espólio. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o levantamento de valores do espólio sem a concordância dos demais herdeiros e antes da partilha, considerando a necessidade de conservação dos bens. As razões de decidir indicam que o levantamento de bens e valores antes da partilha é medida excepcional que demanda autorização judicial, desde que comprovada a necessidade e haja concordância expressa dos interessados. Diante da não concordância dos herdeiros e da ausência de elementos novos, é prudente aguardar a apuração dos bens e dívidas do espólio. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2389559-21.2024.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025)

Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se a decisão nos moldes em que foi proferida”

Portanto, do ponto de vista subsuntivo, a tese recursal (autorização de levantamento com base em precedentes e suposta suficiência patrimonial), além de em nada se assemelhar ao precedente indicado, não se sustenta diante da ausência de prova documental específica e da circunstância de que o juízo de origem, em decisão fundamentada e amparada na prudência processual, concluiu pela necessidade de preservação do ativo até ulterior deliberação definitiva quanto às dívidas do espólio.

A antítese apresentada, na qual se sustentam restrições processuais e ausência de prova inequívoca da suficiência do patrimônio líquido do espólio, revela-se, pois, mais aderente ao ordenamento jurídico, à jurisprudência consolidada e aos princípios da segurança jurídica, da proteção dos credores e da legalidade na administração da herança.

A síntese, portanto, aponta para a manutenção da decisão agravada, porquanto a pretensão dos agravantes carece de suporte probatório suficiente e viola os princípios que regem o processo de inventário, entre os quais se destaca o equilíbrio entre o direito dos herdeiros e a proteção dos credores habilitados.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO - LEVANTAMENTO DE VALORES - PAGAMENTO DE CRÉDITO HABILITADO - DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A expedição de alvarás relativos a bens e valores do espólio, antes de ultimada a partilha, é providência cabível somente em situações excepcionais e que não se justifica no caso em exame, especialmente diante da existência de diversos credores, além do recorrente, aguardando a satisfação de seus respectivos créditos
. Além disso, o procedimento para pagamento das dívidas do espólio obedece ao rito previsto no CPC, de modo que os créditos, depois de habilitados, devem ser discriminados quando da elaboração do plano de partilha, para futura satisfação, juntamente com as demais dívidas do espólio.”
(TJ-MT - AI: 10202976220228110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INVENTÁRIO
– DECISÃO QUE INDEFERIU PARTILHA PARCIAL DOS BENS – MASSA INDIVISA –
LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
A universalidade da herança permanece indivisa, quanto à propriedade e posse da herança até a partilha, de modo que, tanto a venda antecipada de bem integrante do espólio, como a livre disposição dos valores obtidos com a venda são medidas excepcionais dentro do processamento do inventário e da partilha, apenas admitido nas hipóteses de justa causa comprovada, da inexistência de prejuízo aos herdeiros e à Fazenda Pública, e de efetivo perigo na demora, devendo estar preenchidos os requisitos da tutela antecipada de urgência para tanto
(CPC, art. 300, caput).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015384-37.2022.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025